Tribunal: TJES
Processo: 5001254-47.2023.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001254-47.2023.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONORE SCHNEIDER DETTMAM e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA DE DÉBITO. ILEGALIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por dano moral e tutela antecipada ajuizada por consumidora contra concessionária de energia elétrica, questionando a validade do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a cobrança decorrente de suposta irregularidade no consumo.
Sentença de parcial procedência que anulou o TOI e o débito dele derivado, condenando as partes em custas e honorários, pro rata, com suspensão da exigibilidade para a autora, beneficiária da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia reside em: (
I
) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à relação entre as partes; (
II
) analisar a legalidade da cobrança unilateralmente apurada pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

Aplica-se o CDC à relação entre concessionária de serviço público e consumidor final, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente, carece de força probatória suficiente para justificar cobrança de valores retroativos ou interrupção no fornecimento de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica acompanhada pelo consumidor.

Na hipótese, não houve comprovação de que a consumidora tenha acompanhado a inspeção realizada, violando o contraditório e a ampla defesa.

Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor atualizado da causa, considerando o desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), elaborado unilateralmente pela concessionária de energia elétrica, não constitui prova suficiente para justificar a cobrança de valores retroativos ou a interrupção do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica acompanhada pelo consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º e 6º, VI; Código de Processo Civil, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1946665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15-10-2021.

TJES, Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, DJe 21-04-2024.

TJES, Apelação Cível n. 0001090-56.2019.8.08.0009, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, DJe 14-11-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5001254-47.2023.8.08.0056.

APELANTE:
EDP – ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S. A.

APELADAS: LEONORE SCHNEIDER DETTMAM.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

EDP – Espírito Santo Distribuição
d
e Energia S. A. interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida pelo ilustre Juiz de Direito da Comarca de Santa Maria de Jetibá nos autos da
ação de
“declaração de inexistência de débito c/c indenização por danos morais & antecipação de tutela inaudita altera parte” ajuizada contra ela por Leonore Schneider Dettmam, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial para “
anular
o TOI n° 9409970 (id 3301092), e, consequentemente, o débito dele derivado, na monta de R$3.407,43 (três mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e três centavos)”
e condenou
“as partes ao pagamento, pro rata, das custas processuais e da verba honorária, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC”,
com suspensão da exigibilidade de tais encargos em relação à autora em
razão da gratuidade da justiça deferida.

Conforme exposto no relatório da respeitável sentença “sustenta [a autora] que foi surpreendida com uma cobrança, no importe de R$3.407,43, feita por estimativa. Afirma que a cobrança é indevida, bem como, que a sua energia foi suspensa e o seu nome negativado, de maneira irregular.”

Nas razões recursais, a apelante sustentou, em síntese, que: 1) “a análise do equipamento de medição foi pautada com base no conhecimento de técnicos especializados para a detecção ou não de uma irregularidade”; 2) “não há, por conseguinte, como se pretender conferir aplicabilidade, no caso dos autos, ao CDC”; 3) os procedimentos adotados por ela “estão plenamente adequados à legislação”; 4) o procedimento que adotou “é completamente isento e, longe de ser abusivo”; 5) “mesmo que a irregularidade não tivesse sido intencionalmente provocada pelo usuário, fato é que ele (usuário) teria se beneficiado do registro à menor da energia efetivamente consumida”; 6) “da simples leitura da petição inicial desta ação, vê-se que o que se pretende permitir e até incentivar (mesmo que inconscientemente), é a prática de irregularidades e a inadimplência dos usuários de energia”.

Requereu o provimento do
recurso
para que
“
seja julgada totalmente improcedente a demanda
”.

Inicialmente cumpre salientar que o caso em tela versa sobre relação consumerista, visto que a concessionária de energia elétrica presta um serviço
do qual
a
apelad
a
usufru
i
como consumidor
a
fina
l
. Logo,
a legislação a ser aplicada no caso deve ser o Código de Defesa do Consumidor, conforme seus artigo
s
2º e 3º,
caput
e § 3º.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal está assentada no sentido de que é “inafastável [...] a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, na esteira do pacífico entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: ‘a relação entre a concessionária de serviço público e o usuário final para o fornecimento de serviços públicos essenciais - tais como água e energia - é consumerista’. (AgInt no REsp 1790153/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020)” (Apelação Cível n. 5002804-68.2022.8.08.0038, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, data da publicação/fonte: DJe 21-04-2024).

H
á muito a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça orienta “no sentido da ilegalidade da cobrança de débito - e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica - decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurado unilateralmente, pela concessionária” (REsp 1946665/MA, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, data do julgamento 05-10-2021, data da publicação/fonte: DJe 15-10-2021).

No mesmo é a jurisprudência desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA. APURAÇÃO UNILATERAL. TOI. DANOS MORAIS. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. IN RE IPSA. VALOR MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Este e. Tribunal de Justiça fixou o entendimento, segundo o qual, o Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI)
é
um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento nº 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA Câmara Cível, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019). 2. Para que a conduta da concessionária requerida estivesse revestida de legalidade, deveria ter adotado todas as providências necessárias para que o usuário acompanhasse a verificação da suposta fraude no medidor de energia elétrica, o que, in casu, não restou demonstrado. 3. Ante a essencialidade do serviço de fornecimento de energia elétrica, e o reconhecimento da ilegalidade da interrupção fundada em prova unilateralmente produzida pela concessionária, esta Corte de Justiça possui o entendimento de que o consumidor, em tais casos, sofre danos morais in re ipsa. 4. Após examinar (I) a gravidade do fato; (II) a conduta do agente; (III) a condição econômica do ofensor; (IV) as condições pessoais da vítima; (V) o parâmetro jurisprudencial adotado em situações semelhantes; e (VI) os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende-se que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com o entendimento deste Sodalício em casos similares. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (
A
pelação
c
ível

n.
0001090-56.2019.8.08.0009,
órgão julgador:
Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, data da publicação/fonte: DJe

14-11-2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. APURAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE PROVA EM JUÍZO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. A concessionária de serviço público deve demonstrar a existência de fraude no medidor de consumo a fim de possibilitar o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo usuário do serviço, vedada a apuração unilateral. 2. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica autoriza a condenação da concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação. (A
pelação cível
n.
0000663-36.2019.8.08.0049,
órgão julgador:
Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; data da publicação/fonte: DJe

12-04-2023).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL nº 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante. 4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (Apelação
cível

n.
0000750-09.2019.8.08.0011,
órgão julgador:
Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara,
data da publicação/fonte: DJe
15-07-2022).

No caso, é incontroverso que
a
apelad
a
não acompanh
ou
a realização da inspeção questionada
(id 10623147 – Pg. 2/2)
.
Nessa circunstância,
deve ser
aplicado o entendimento no sentido de que i
nspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária não é suficiente para justificar
a
cobrança retroativa de valores a título de refaturamento.

Posto isso,
nego

provimento
ao recurso
e
major
o

a condenação da apelante ao pagamento de
verba
honorária
sucumbencial p
ara 15% (quinze por cento)
do valor da causa atualizado
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

VOTO COM O RELATOR